Tribunal: TJDFT
Processo: 0748282-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. DÚVIDA QUANTO À PROPRIEDADE. ART. 120, § 4o, DO CPP. AMPLA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL.
I - Da leitura do art. 118 e seguintes do CPP depreende-se que as coisas apreendidas que não mais interessarem ao processo poderão ser restituídas pelo Juízo Criminal, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante.
II - Existindo dúvida sobre a propriedade do bem, será aplicado o art. 120, § 4o, do CPP, determinado o encaminhamento da questão ao Juízo Cível, onde as partes terão amplo acesso à instrução probatória, incompatível com a esfera criminal.
III - Recurso conhecido e desprovido.